Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA ADVOGADO. RESTITUIÇÃO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de restituição de prazo para pagamento voluntário do débito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de restituição do prazo para pagamento voluntário do débito.
III – Razões de decidir
4. A agravante-executada não foi intimada sobre a continuidade do prazo para pagamento, bem como o Advogado renunciante, pelo exame do processo, não prosseguiu na sua representação nos 10 dias subsequentes, assim, configurada a justa causa para a restituição do prazo para pagamento voluntário do débito, art. 223, §2o, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 112, §1o, 223, 513, §2o e 523, §1o.